Tribunal: TJBA
Processo: 8034840-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034840-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARCIA JESUS DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS LEMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. ANÁLISE DE EFICÁCIA COM BASE EM MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. PARECER TÉCNICO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSENTES
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A presente controvérsia originou-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde visando à autorização e custeio de diversos procedimentos médicos, materiais e medicamentos, cuja urgência foi reconhecida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento, fixando multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

Inconformada, a operadora do plano de saúde agravante interpôs agravo de instrumento, alegando ausência dos requisitos legais para concessão da tutela, inadequação técnica dos procedimentos indicados e desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC; (ii) saber se os procedimentos médicos indicados devem ser custeados pelo plano de saúde diante da negativa fundamentada em parecer técnico;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, foi realizada análise técnica pela junta médica da operadora, nos moldes da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, a qual concluiu pela inadequação clínica dos procedimentos pleiteados, inclusive com manifestação categórica do médico desempatador, respaldada em diretrizes de medicina baseada em evidências.

A decisão da ANS, bem como os pareceres da CONITEC e do NICE, reforçam a fragilidade científica da eficácia do uso de ácido hialurônico e de outros procedimentos solicitados para a situação clínica da autora.

O julgamento da ADI 7265 pelo STF estabelece parâmetros objetivos para obrigatoriedade de custeio de procedimentos fora do rol da ANS, os quais não foram cumpridos no presente caso, em especial quanto à comprovação de eficácia científica e segurança dos tratamentos indicados.

Diante da inexistência de urgência comprovada, do caráter eletivo do tratamento e da ausência de verossimilhança do direito da autora, impõe-se a revogação da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300;

Lei nº 9.656/1998;

Lei nº 14.454/2022;

Resolução Normativa ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 7265

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8034840-11.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
Agravad
a
MARCIA JESUS DOS SANTOS CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento
,
nos termos do voto do Relato

Salvador, .